Tribunal: TJDFT
Processo: 0743537-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob alegação de omissão, contradição e necessidade de prequestionamento, em face de acórdão proferido em agravo de instrumento que rejeitou a alegação de prejudicialidade externa, afastou a tese de coisa julgada inconstitucional, rechaçou a inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019, e fixou a forma de aplicação da taxa SELIC na fase de cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) definir se os embargos de declaração podem ser utilizados com o exclusivo fim de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise do acórdão embargado revela que a alegação de prejudicialidade externa com base no art. 313, V, “a”, do CPC foi expressamente enfrentada e afastada, com fundamento na natureza da fase de cumprimento de sentença, na qual o título executivo já se encontra transitado em julgado.
4. A tese de coisa julgada inconstitucional também foi objeto de análise expressa, sendo afastada com base na inexistência de controvérsia acerca da eficácia do título executivo, afastando-se qualquer violação ao Tema 864 do STF.
5. Quanto à alegada inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019, o acórdão enfrentou os dois fundamentos apontados, concluindo pela constitucionalidade do dispositivo à luz das Emendas Constitucionais no 113/2021 e 114/2021 e da jurisprudência do STF que reconhece a competência administrativa e fiscalizatória do CNJ para disciplinar a matéria.
6. A alegação de contradição interna referente à aplicação da taxa SELIC também foi afastada, com fundamento na ausência de cumulação de encargos financeiros, sendo expressamente consignado que a SELIC incide de forma simples sobre o montante atualizado da dívida.
7. Não houve omissão quanto ao termo inicial dos juros moratórios, pois a matéria não foi impugnada na origem, configurando inovação recursal vedada.
8. As alegações de violação ao art. 535, §3o, I, do CPC e de impossibilidade de expedição de requisitório não foram suscitadas no agravo de instrumento, não podendo ser conhecidas nos embargos de declaração.
9. A pretensão recursal revela-se como tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.
10. A mera intenção de prequestionar não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Ainda assim, conforme o art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, mesmo em caso de rejeição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II, e 1.025; CF/1988, art. 167, I; ADCT, art. 107-A; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864.
(wi)